Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação (art. 180 do cp). Alegação de ausência de dolo. Posse injustificada de bem furtado. Motocicleta. Presunção de ciência da origem ilícita. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal. O apelante busca a absolvição, sustentando ausência de dolo, sob o argumento de que desconhecia a origem ilícita da motocicleta encontrada em sua posse e que teria apenas recolhido o veículo na via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar o dolo na conduta do apelante — ou seja, o conhecimento da origem ilícita do bem —, requisito indispensável à configuração do crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da motocicleta subtraída na posse do apelante constitui prova robusta de materialidade e autoria, corroborada por registros policiais, autos de apreensão e depoimentos testemunhais harmônicos e convergentes, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência e da vítima.

4. A colaboração do acusado durante a abordagem policial e o fato de não ter tentado ocultar o veículo não afastam o dolo, porque a receptação admite presunção de conhecimento da origem ilícita quando o agente não apresenta explicação plausível ou provas da licitude da posse do bem.

5. O desconhecimento alegado pelo apelante carece de respaldo probatório, tal é insuficiente para afastar a responsabilidade penal, já que a simples afirmação de ignorância da procedência ilícita não tem força para elidir o elemento subjetivo do tipo.

6. A inexistência de laudo pericial ou de imagens da subtração não compromete a condenação, porque a materialidade do crime se comprova pela apreensão do bem furtado e pelos depoimentos testemunhais coerentes e consistentes, que atestam o nexo entre o objeto e o apelante.

7. No crime de receptação, a ausência de vínculo direto com o autor do furto não exclui a tipicidade, uma vez que o tipo penal não exige relação pessoal entre o receptador e o autor do delito antecedente.

8. Como o conjunto probatório é firme, coeso e suficiente para a manutenção da condenação, demonstrando que o apelante, de forma consciente e voluntária, manteve em sua posse bem de origem ilícita, sem qualquer justificativa plausível para sua detenção, mantem-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.